Tribunal: TJES
Processo: 5002448-39.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002448-39.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros
RECORRIDO: JANE IRIS WEBERLING
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5002448-39.2018.8.08.0030

Recorrentes: COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPACOES

Recorrido: JANE IRIS WEBERLING

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE INCLUSÃO DE ÔNUS DE HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL APÓS A QUITAÇÃO PELA CONSUMIDORA. TRANSCURSO DE TRÊS ANOS PARA LIBERAÇÃO DO GRAVAME. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

EMBORA O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO SEJA APTO A CONFIGURAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O ATRASO DEMASIADO OU INCOMUM PARA A LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE HIPOTECA, INCLUÍDA POSTERIORMENTE À QUITAÇÃO E SEM A ANUÊNCIA DA COMPRADORA, OCASIONA SÉRIA E INFUNDADA ANGÚSTIA, NÃO SE TRATANDO DE MERO DISSABOR, ENSEJANDO, ASSIM, O RESSARCIMENTO DO DANO MORAL.

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA DAS FORNECEDORAS.

PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA EM CONTRARRAZÕES PARA QUE SEJA DETERMINADA A EFETIVA RETIRADA DA RESTRIÇÃO DO IMÓVEL EM QUESTÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU PREJUDICADO O PEDIDO COMINATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL.

NÃO É CABÍVEL RECURSO ADESIVO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, CONFORME DISPÕE O ENUNCIADO 88 DO FONAJE. ALÉM DISSO, O RECURSO INOMINADO E AS CONTRARRAZÕES DEVEM SER PROTOCOLADOS EM PEÇAS AUTÔNOMAS, POIS NÃO SE PODE OBTER A REFORMA DA SENTENÇA POR MEIO DE SIMPLES PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, POR NÃO SER ESTE O INSTITUTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA ALCANÇAR TAL OBJETIVO. RAZÃO PELA QUAL, DEIXO DE APRECIAR O PLEITO DA PARTE AUTORA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.